Tribunal: TJBA
Processo: 8054963-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054963-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENIVAL CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KATIA MARIA NOVAES DE LIMA, ARTUR JOSE PIRES VELOSO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO PETROS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL (PED). CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA (PETROBRAS). NÃO APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por participante assistido da PETROS contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão definitiva dos descontos e de restituição em dobro dos valores pagos a título de contribuição extraordinária, instituída em razão do Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP). O autor sustenta, em síntese, violação à dignidade da pessoa humana, ausência de anuência, inexistência de responsabilidade pelo déficit e ilegalidade das cobranças. A decisão liminar anteriormente concedida, que reduziu o percentual de desconto, teria reconhecido a plausibilidade jurídica da tese autoral.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da imposição da contribuição extraordinária decorrente do plano de equacionamento do déficit atuarial da PETROS, a legitimidade passiva da PETROBRAS e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, tendo em vista que o recurso atacou, ainda que de forma genérica, o núcleo da fundamentação da sentença.

A ilegitimidade passiva da PETROBRAS foi reconhecida com fundamento no Tema 936/STJ, pois, na qualidade de patrocinadora, não tem ingerência na gestão do plano nem na deliberação sobre contribuições.

A imposição de contribuição extraordinária encontra respaldo na Lei Complementar nº 109/2001, art. 21, e decorre da necessidade de equacionar déficit atuarial, não havendo direito adquirido a um modelo específico de custeio.

O custeio solidário entre patrocinadores, participantes e assistidos é inerente à lógica da previdência complementar fechada e ao princípio do mutualismo.

A inexistência de prova de má-fé e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação em tela inviabilizam o pedido de restituição em dobro dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A contribuição extraordinária instituída por entidade fechada de previdência complementar para equacionamento de déficit técnico encontra respaldo na Lei Complementar nº 109/2001, art. 21, sendo obrigatória sua observância pelos participantes e assistidos.

A PETROBRAS, como mera patrocinadora do plano, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que discutem contribuições previdenciárias no âmbito da PETROS.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre participante e entidade fechada de previdência complementar, não sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados sem prova de má-fé."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC 109/2001, art. 21; CPC, art. 489, § 1º, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 936; REsp 1.364.013/SE; REsp 1.370.191/RJ; Súmula 563/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8054963-37.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reconhecendo, ainda, a
ilegitimidade passiva da PETROBRAS
e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, tudo nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça